Tribunal: STF
Processo: AI 790431
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DATA DE POSTAGEM DO RECURSO NOS CORREIOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A tempestividade do agravo de instrumento é extraída pelo confronto entre a data do protocolo do recurso no Tribunal de origem e a data da intimação da decisão agravada, sendo irrelevante a data da postagem do recurso nos Correios. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.